Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-23.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1001285-23.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO AS DESEMBARGADORAS HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 7.783/1989. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1. Ação declaratória de ilegalidade de greve proposta em face de sindicato representativo dos servidores do Poder Judiciário, em razão de deliberação em assembleia que aprovou paralisação geral por tempo indeterminado, com alegação de descumprimento dos requisitos formais e materiais da Lei n. 7.783/1989.

2. O sindicato arguiu perda superveniente do interesse processual, sob o fundamento de que a categoria deliberou pelo encerramento da greve.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento ou a suspensão do movimento paredista acarreta a perda superveniente do interesse processual na ação declaratória de ilegalidade de greve; e (ii) saber se a deliberação em assembleia que aprovou a paralisação observou os requisitos formais e materiais exigidos pela Lei n. 7.783/1989.

III. Razões de decidir:

4. A ação declaratória de ilegalidade de greve não se limita a impedir a deflagração da paralisação, pois a declaração de ilegalidade pode repercutir na esfera jurídica das partes, inclusive quanto ao desconto dos dias de paralisação, à execução de
astreintes
e à responsabilização administrativa. Subsiste, portanto, o interesse processual mesmo após o encerramento ou a suspensão do movimento.

5. Os documentos juntados pelo sindicato revelam que a assembleia deliberou pela manutenção do estado de greve sem deflagração imediata, com reserva de retomada, o que não configura encerramento propriamente dito.

6. A paralisação somente não foi deflagrada na data prevista em razão do deferimento de tutela provisória de urgência, e não por deliberação espontânea da categoria.

7. O sindicato comunicou a greve já deliberada em assembleia e, simultaneamente, requereu a designação de canal institucional de negociação, o que evidencia a ausência de tentativa prévia de negociação frustrada, em violação ao art. 3º da Lei n. 7.783/1989.

8. A comunicação da greve não foi acompanhada do estatuto social nem da ata da assembleia deliberativa, impedindo a verificação da regularidade formal da convocação e do quórum, em afronta ao art. 4º, § 1º, da Lei n. 7.783/1989. A juntada posterior de documentos não supre o vício, pois as formalidades estatutárias devem ser observadas como requisito prévio à deliberação.

9. Não há nos autos plano concreto e detalhado de manutenção de efetivo mínimo para garantir a continuidade da prestação jurisdicional, em descumprimento ao art. 11 da Lei n. 7.783/1989.

IV. Dispositivo e tese:

10. Pedido julgado procedente, com declaração de ilegalidade da greve.

Tese de julgamento: “1. O encerramento ou a suspensão do movimento paredista não acarreta a perda superveniente do interesse processual na ação declaratória de ilegalidade de greve, pois a declaração pode repercutir na responsabilização administrativa, no desconto dos dias de paralisação e na execução de medidas coercitivas. 2. A deflagração legítima de greve de servidores públicos exige a observância cumulativa dos requisitos previstos na Lei n. 7.783/1989, aplicável por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MI 708/DF: frustração prévia da negociação coletiva (art. 3º), observância das formalidades estatutárias de convocação e quórum deliberativo (art. 4º, § 1º) e apresentação de plano concreto de manutenção dos serviços essenciais (art. 11). 3. A inobservância de qualquer desses requisitos autoriza a declaração de ilegalidade da deliberação em assembleia, independentemente da efetiva deflagração da paralisação.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, VII; Lei 7.783/1989, arts. 3º, 4º, § 1º, e 11; CPC, arts. 344, 485, VI, 537, § 1º, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 531; STJ, AgRg na Pet 7.961/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. 23.6.2010; TJMT, petição 1017012-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Seção de Direito Público, j. 13.11.2025; TJGO, petição Cível 5039615-46.2024.8.09.0000, Rel. Desa. Sandra Regina Teodoro Reis, 2ª Seção Cível, DJe 18.12.2025; TJMT, petição 1017525-92.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Seção de Direito Público, j. 18.7.2024; TJDFT, petição 0703248-34.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2ª Câmara Cível, j. 2.6.2019.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de greve proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
SINJUSMAT
.

O requerente sustenta que, em 9.1.2026, o sindicato comunicou ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que a categoria dos servidores do Poder Judiciário, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.1.2026, deliberou pela paralisação geral das atividades por tempo indeterminado, com início previsto para 21.1.2026, data em que se encerra o recesso forense e são retomados os prazos processuais.

Aduz que o movimento paredista anunciado é manifestamente ilegal, porquanto deflagrado: (i) sem prévia tentativa de negociação ou comprovação de frustração de tratativas, em violação ao art. 3º da Lei n. 7.783/1989; (ii) sem a apresentação do estatuto social da entidade sindical e da ata da assembleia deliberativa, em afronta ao art. 4º, § 1º, da referida lei; e (iii) sem plano concreto de manutenção dos serviços essenciais, contrariando o art. 11 do citado diploma.

Alega, ainda, que as reivindicações da categoria se encontram em regular tramitação administrativa, inexistindo resistência ilegítima ou bloqueio negocial por parte do Poder Judiciário.

Com base nesses fundamentos, requer a declaração de ilegalidade da greve, com a confirmação da medida liminar concedida.

Deferida,
ad referendum
do Colegiado, a tutela provisória de urgência pleiteada, para suspender os efeitos da deliberação em assembleia que aprovou a paralisação geral das atividades dos servidores do Poder Judiciário, com início previsto para 21.1.2026, dentre outras medidas (Id. 341130357).

Tutela referendada por unanimidade pela c. Seção de Direito Público, em sessão de julgamento realizada em 23.1.2026 (Id. 342093866).

O sindicato requerido, regularmente citado, manifestou-se pela perda superveniente do interesse processual, em razão da deliberação da categoria pelo encerramento da greve (Id. 343614380).

Intimado para se manifestar sobre o fato novo, o Estado de Mato Grosso, em 25.2.2026, pugnou pela rejeição da preliminar de perda do interesse processual, sustentando que a ação tem natureza declaratória, que a greve somente não foi deflagrada por força de decisão judicial e que as ilegalidades dizem respeito à própria formação do movimento (Id. 348856388).

Certificado o decurso do prazo para apresentação de contestação pelo sindicato, sem manifestação (Id. 350679359).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 353760854, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026